Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002417-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (IMPETRANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (IMPETRANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (PACIENTE), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (PACIENTE), ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (PACIENTE), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (PACIENTE), ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (PACIENTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE SEQUESTRO E EXTORSÃO – ALEGADA NULIDADE - INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE - OITIVA A SER REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA - ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Havendo testemunha de defesa a ser ouvida em outra Comarca por meio de carta precatória, a ordem estabelecida no art. 400 do CPP pode ser mitigada, nos termos do que dispõe o art. 222, § 1o, do CPP. Assim, a oitiva da testemunha de defesa por carta precatória em data anterior à data designada para a oitiva das testemunhas da acusação não implica em nulidade ou caracteriza constrangimento ilegal. Precedentes do STJ.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“ a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no RHC n. 105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002417-28.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Ana Carolina Moreira da Silva Masiero e Outros, em favor de
PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA E ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narram que os pacientes são acusados da prática, em tese, dos crimes de sequestro e extorsão, por fatos ocorridos no dia 19/6/2018, quando restringiram a liberdade da vítima João Bertoco.

Relatam que
“a defesa dos Pacientes constatou através do incluso extrato de andamento processual que houve a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Goiânia/GO, para a oitiva da testemunha de defesa Romildo Peroto, o que foi designado para o dia 06/03/2020 às 09:45 horas. Diante de tal situação, se infere que a colheita do depoimento da testemunha de defesa na Comarca de Goiânia-GO, ocorrerá antes dos depoimentos das testemunhas da Acusação e que serão inquiridas na Comarca de Juara/MT, em data de 28/07/2020”.

Assim, argumentam haver constrangimento ilegal, porque
“a inversão da colheita da prova das testemunhas implicará em efetivo prejuízo à defesa dos Acusados. A testemunha de defesa que será inquirida em Goiânia/GO, e que será ouvida antes das testemunhas de acusação, se lhe permitissem, poderia testemunhar em favor dos Acusados de forma a contrapor a prova testemunha produzida pela acusação. A impossibilidade de se ouvir a testemunha de defesa após a oitiva das testemunhas de acusação sobre o que por elas será dito caracterizara efetivo prejuízo à defesa dos Acusados, o que impõe o reconhecimento do constrangimento ilegal”.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para
suspender a realização da audiência designadas nas Cartas Precatórias, é no mérito,
“anular todas as oitivas de testemunha de defesa realizadas antes das oitivas das testemunhas de acusação, mesmo aquelas ouvidas por meio de Carta Precatória”.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 35358967)

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
35449463 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 38148477 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Pretendem o
s
impetrante
s
, por meio do presente
writ
, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de que as testemunhas de defesa fossem ouvidas após a oitiva das testemunhas da acusação, alegando que a inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP implica em constrangimento ilegal decorrente do malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese às alegações dos impetrantes, é assente na jurisprudência que a expedição e cartas precatórias não suspendem a instrução processual, não se cogitando nulidade na hipótese de, eventualmente, as testemunhas de defesa serem inquiridas antes daquelas arroladas pela acusação. Cuida-se de regra expressamente contida no artigo 222, § 1o, do CPP.

As testemunhas, embora sejam arroladas pela acusação ou pela defesa,
não pertencem às partes, mas sim ao processo
, tampouco possuem interesse na causa. É impróprio, portanto, cogitar que por ser arrolada pela defesa, determinada testemunha irá em juízo apenas para roborar a versão dos acusados. Espera-se que a testemunha compareça em juízo para relatar fatos concretos, objetivos e não para emitir juízo de valor em benefício desta ou daquela parte.

Assim, a princípio, a simples inversão da ordem de oitiva, notadamente em virtude da expedição de carta precatória, não configura nulidade processual, notadamente quando desacompanhada de demonstração mínima de qualquer prejuízo.

Ressalto, outrossim, que tenho relativizado a regra do artigo 222, § 1o, do CPP apenas em relação ao interrogatório do acusado que, por ser ato de autodefesa, merece uma interpretação constitucional diversa, assegurando-se que seja o último ato da instrução para que, querendo, possa o réu rebater todos os elementos probatórios produzidos no processo.

Neste sentido, colhe-se o acórdão do
HC n. 1017369-46.2019.8.11.0000,
minha relatoria, julgado em 3/12/2019. Não é, porém, o que se discute no presente feito, cuja inversão da ordem envolveria apenas testemunhas, preservando-se, aparentemente, os interrogatórios dos pacientes para o final da instrução processual.

Ademais, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA NULIDADE. OITIVA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

(...)

6. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, "a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no RHC n.

105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

7. Ordem denegada.

(HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)”

Assim
, a oitiva de testemunha de defesa por carta precatória em data anterior à data designada para a oitiva das testemunhas da acusação não implica em nulidade ou caracteriza constrangimento ilegal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020